Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 23 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO.

1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal.

2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é supedâneo ao ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 23/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação.

3. Agravo Interno não provido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.